Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por TATAJUBA COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS LTDA - ME, contra decisão de acórdão ID –13324501. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13643659. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JANDIRA VEIGA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator